Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória de imóvel em favor dos herdeiros de Alvina Almeida de Sousa e José Patrício de Souza, na proporção de 1/12 para cada um, qualificados por JOSÉ PATRÍCIO FILHO, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA AMORIM, TEREZA ALMEIDA DOS SANTOS, INÁCIO JOSÉ DE SOUZA, VITÓRIA ALMEIDA GOMES, IVANILDE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA ALMEIDA DE SOUZA GOMES, ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, AVANI ALMEIDA DE SOUZA, JOÃO JOSÉ DE SOUZA e SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA, Eis o dispositivo da Sentença: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, acolho o pedido contido na inicial para determinar a adjudicação do imóvel situado na QNP 18, Conjunto F, Lote 1, Ceilândia – DF, matrícula 66.153 do 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal, certidão de matrícula no ID 187275619 em favor dos herdeiros de Alvina Almeida de Sousa e José Patrício de Souza, na proporção de 1/12 para cada um, qualificados por JOSÉ PATRÍCIO FILHO, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA AMORIM, TEREZA ALMEIDA DOS SANTOS, INÁCIO JOSÉ DE SOUZA, VITÓRIA ALMEIDA GOMES, IVANILDE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA ALMEIDA DE SOUZA GOMES, ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, AVANI ALMEIDA DE SOUZA, JOÃO JOSÉ DE SOUZA e SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA, valendo a presente sentença como título hábil à transferência de propriedade perante o registro imobiliário competente, em substituição à declaração de vontade da formal proprietária, desde que satisfeitas as demais exigências cartorárias atribuíveis ao comprador, inclusive emolumentos, e/ou outras relacionadas ao bem e demais pressupostos exigidos pela legislação de regência para concretização da transferência imobiliária. Custas pela parte autora, observada a gratuidade de justiça antes deferida. Diante do tempo transcorrido a partir da aquisição e da ausência de resistência efetiva apresentada pelos réus à pretendida transferência, tanto no âmbito extrajudicial como judicial, deixo de fixar honorários advocatícios em favor da requerente. Feito, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” SEBASTIAO JOSE DE SOUZA apela, dizendo-se terceiro interessado, pedindo a anulação do julgado por não ter participado do processo. É a suma da pretensão recursal. Conforme se verifica dos autos, dez dos doze herdeiros de Alvina Almeida de Sousa e José Patrício de Souza propuseram ação de adjudicação compulsória contra terceiro, para que o imóvel indicado passasse a integrar bem do espólio de Alvina e José Patrício, e, consequentemente, mediante inventário, todos os doze herdeiros fossem contemplados. A sentença de adjudicação contemplou todos os doze herdeiros, inclusive o ora apelante. Não se vislumbra, diante desse cenário fático, qual o interesse econômico ou moral, ou ambos, que o apelante possa ter aviado o presente recurso. Pelo contrário, o eventual provimento de seu recurso implicaria em prejuízo de si próprio, contemplado que foi na herança em igualdade rigorosa com os outros irmãos. Os Recorridos explicam que o objetivo do Recorrente é protelar o direito pois assumiu a posse do imóvel e nele permanece, buscando, segundo dizem, perpetuar essa situação em prejuízo dos demais herdeiros. Independentemente de qual motivação possa ter o Recorrente, o certo é que não está presente o interesse recursal em anular julgado que o favoreceu. Ante o exposto, e com apoio no art. 932, III, do CPC nego seguimento ao ante a manifesta ausência de interesse recursal. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator